Tribunal: TJSP
Processo: 1126710-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão de estado de perigo. Reconvenção. Pleito de condenação da autora ao cumprimento da obrigação inadimplida e consequente aplicação dos encargos contratuais previstos. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional. Recurso da autora. Paciente, mãe da

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito em razão de estado de perigo. Reconvenção. Pleito de condenação da autora ao cumprimento da obrigação inadimplida e consequente aplicação dos encargos contratuais previstos. Sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional. Recurso da autora. Paciente, mãe da autora, não atendida emergencialmente na rede pública, em razão da superlotação dos nosocômios públicos da região, focados no atendimento prioritário de pacientes com Covid-19. Atendimento no pronto-socorro da autora. Alteração de marcadores miocárdicos, configurando quadro de infarto. Pedido de internação pelo médico responsável, em razão do gravíssimo estado clínico da paciente. Pedido de transferência da paciente para o INCOR. Declaração, de próprio punho da autora nesse sentido. Conduta médica afirmando impossibilidade de aguardar transferência para o SUS e solicitando cateterismo cardíaco + angioplastia. Contratação dos serviços médico-hospitalares na modalidade particular. Estado de perigo configurado. Complicações após o procedimento cirúrgico culminando em óbito da paciente. Obrigação excessivamente onerosa que não é a obrigação de valor elevado para as posses daquele que se vinculou (plano subjetivo), mas desproporcional à contraprestação assumida (vetor objetivo).

Interesse da autora na transferência para o sistema público de saúde (SUS) manifestado logo após a realização da consulta emergencial. Impossibilidade em razão do estado grave de saúde. Ônus da atividade empresarial da autora (prestação de socorro médico + impossibilidade de transferência) que não pode ser repassado ao consumidor em evidente contexto de vulnerabilidade. Obrigação contratual assumida de modo irregular. Hospital que não comprovou a lisura do procedimento adotado, dispensada a abertura da instrução. Dúvida que, quando muito, há de ser resolvida em benefício do consumidor. Abusividade. Título nulo de pleno direito. Precedentes análogos desta Câmara. Procedência do pedido da autora e improcedência do pedido reconvencional. Sentença reformada. Recurso provido.